Tribunal: TJDFT
Processo: 0715054-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. CULPA EXCLUSIVA DO PEDESTRE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os documentos de IDs 22782526 e 23192844 (notificação recente de demissão e carteira de trabalho) revelam a hipossuficiência da parte autora/recorrente, de modo a subsidiar a concessão de gratuidade de justiça, que ora defiro. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

2. Trata-se recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos de condenação do autor ao pagamento de danos materiais e moral, decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de culpa exclusiva do recorrente.

3. Tendo em vista o conjunto probatório dos autos, especialmente a Ocorrência Policial 8.421/2019-2 (ID 22530581), bem como os depoimentos colhidos em audiência de instrução (ID 22531192), verifica-se a verossimilhança da narrativa do réu/recorrido, quanto à dinâmica do acidente, no sentido de que o autor/recorrente, não observando as cautelas necessárias e as condições de tráfego, efetuou a travessia da rua fora da faixa de pedestres, ou semáforo, e rente a um caminhão estacionado, o que impossibilitou ao motorista alterar seu trajeto e desviar do pedestre. Consigna-se que, de modo diverso ao alegado na inicial, o autor, ao comunicar o sinistro na delegacia, bem como ao requerer a indenização junto ao seguro DPVAT (ID 22531169), assumiu ter atravessado a pista próximo ao caminhão estacionado, e que não viu o carro do réu, vindo a colidir com seu braço no retrovisor do automóvel. Revelou, ainda, que o recorrido não se ausentou do local, tendo prestado os primeiros socorros.

4. Quanto à alegação de que o réu foi imprudente ou negligente, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, não havendo qualquer documento nos autos que demonstre que o recorrido dirigia o automóvel em alta velocidade ou de forma temerária. Por outro lado, a testemunha André Luiz alegou em seu depoimento que o réu não estava em alta velocidade, pois, no local do acidente, a pista é estreita e com uma rotatória logo em frente (ID22531198), e que o fator determinante para a eclosão do sinistro foi o fato de o recorrente ter realizado a travessia próximo ao caminhão estacionado, o que impediu a visualização do carro que trafegava pela rodovia.

5. Dessa forma, embora os condutores de veículos sejam responsáveis pela incolumidade dos pedestres (artigo 29, §2o, do CTB), no caso, restou demonstrada a culpa exclusiva do autor, que realizou a travessia em local inadequado e sem observar as condições de tráfego, de modo a impossibilitar qualquer reação do condutor para evitar o acidente. Logo, verificada a excludente de responsabilidade, não há que ser falar em dever de indenizar.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.